Tribunal: TJES
Processo: 5014252-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014252-48.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: ANTONIO FLAVIO AGLIO DE MORAIS SARMENTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5014252-48.2024.8.08.0012

Recorrente: MERCADOPAGO

Recorrida: ANTONIO FLAVIO AGLIO DE MORAIS SARMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALOR
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PARTE AUTORA QUE ALEGA
DIFICULDADES DE ACESSO A SUA CONTA NO MERCADO PAGO E QUE, POR ISSO, FICOU RETIDO O VALOR DE R$ 328,00 RELATIVO A VENDAS QUE TINHA REALIZADO NA MAQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO.

SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU NA RESTITUIÇÃO DO VALOR E
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00.

RECURSO DA FORNECEDORA
EM QUE ARGUMENTA QUE
A CONTA ENCONTRA-SE ATIVA E QUE NÃO HOUVE DANO INDENIZÁVEL.

APESAR DE O RECORRENTE DEMONSTRAR QUE A CONTA ENCONTRA-SE ATIVA, VERIFICAM-SE DOS AUTOS AS INÚMERAS TENTATIVAS DO CONSUMIDOR PARA RESOLVER SOBRE O ACESSO À SUA CONTA. HOUVE ERRO DE RECONHECIMENTO FACIAL PELO APLICATIVO, E, MESMO APÓS BUSCAR O PROCON, O FORNECEDOR ORIENTAVA APENAS A REPETIR O MESMO PROCEDIMENTO.

CONDENAÇÃ
O DE RESTITUIR O VALOR RETIDO QUE NÃO MERECE REPARO.

SOMADO A ISSO,

A SITUAÇÃO SUPORTADA PEL
O
AUTOR CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
CONDUTA DESIDIOSA D
O FORNECEDOR
QUE CAUSOU
ANGÚSTIA E MENOSPREZO PELA DIGNIDADE
DO CONSUMIDOR
, O QUE REPRESENTA FATO DOTADO DE CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA E REVOLTA, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM
(R$ 2.000,00)
, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
2
0% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)